Tribunal: TJMT
Processo: 1013617-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013617-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (PROCURADOR), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA (RN No 1.059/2023 DA ANEEL) – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA
DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E
DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – POTENCIAL OFENSA AO
ATO JURÍDICO PERFEITO
– PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. “
O novo comando (Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução no 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito
” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória
”

(Proc. no 1016786-93.2023.8.11.0041), ajuizada contra agravante por COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL – CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelas Cooperativas/autoras/agravadas para lhes assegurar a manutenção das unidades consumidoras de sua titularidade “
no Grupo B-Optante
” e ordenar à Concessionária/ré/agravante que “
se abstenha de realizar qualquer cobrança de tarifa fora dos moldes já contratados, até o julgamento final da lide
”, por reputar satisfatoriamente demonstrado que as Cooperativas “
fizeram expressivo investimento em usina fotovoltaica remota, com o escopo de reduzir o gasto com a energia elétrica em suas unidades consumidoras
”, quando “
atendiam aos critérios estabelecidos
” pela Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, vigente à época da implementação do projeto, e que, assim, “
não podem ser prejudicadas com o estabelecimento de novos critérios
” em razão do advento da Lei no 14.300/2022 e da
Resolução Normativa
no
1.059/2022 da ANEEL, sendo, portanto, verificada a potencial violação de direito adquirido à notificação, pela Concessionária/agravante, para que as Cooperativas/autoras “
se adequem à recente resolução
”
(cf. Id. no 117615227 dos autos de origem).

A Concessionária/agravante alega que as autoras/agravadas “
contrataram
(...)
a prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica para a sua unidade consumidora com sistema de micro/minigeração distribuída
”, tendo sido o “
projeto elétrico aprovado
(...)

segundo as normas internas da distribuidora (NDU-013 e NDU-015), e Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021
(...)
e no 482/2012
”, ressalvando, entretanto, que,
“
embora a unidade consumidora das agravadas tenham consumo de média/alta tensão, enquadrando no denominado ‘Grupo A’, eram faturadas como se do ‘Grupo B’ fossem, tendo por base a opção contida na referida REN 1.000/2021, na redação anterior do seu art. 292
”.

Sustenta que, no entanto, “
com a entrada em vigor da Lei no 14.300/2022, que estabeleceu o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Geração Distribuída
”, e “
considerando que as agravadas não preenchem todos os critérios para fazer jus à opção de faturamento idêntica às unidades do Grupo B
”,
notificou-as “
para que formalizassem a contratação de demanda de geração e carga, contrato específico para aquele consumidor que se enquadram no Grupo A
”, com vistas ao cumprimento da nova regulamentação legal acerca da matéria.

Aduz, sob essa perspectiva, que a presente ação foi ajuizada com exclusivo “
intuito de não cumprir a lei
” e “
sob o falso argumento de que existiria conflito entre as normas que regem o setor e que a
(
Resolução Normativa
no
1.059/2022 da ANEEL)

violaria direito adquirido e o ato jurídico perfeito
”, quando, na realidade, “
inexiste conflito entre essas normas, muito menos violação a qualquer direito adquirido, ato jurídico perfeito ou à irretroatividade da lei
”, e, após discorrer longamente acerca do “
sistema de compensação de energia elétrica
” e do “
poder normativo da ANEEL
”, com ênfase na “
ausência de conflito
(das disposições da RN no 1.059/2023)
com a Lei no 14.300/2022
”, afirma que não estão presentes os requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela, já que “
não há falar em direito adquirido a determinado regime jurídico - como seria, no caso, o enquadramento das agravadas no ‘Grupo B’ -, especialmente quando em questão serviços públicos objeto de concessão e forte regulação, cuja mutabilidade é da sua essência
”, nem em “
violação a ato jurídico perfeito
”, eis que é evidente que elas “
não têm direito à imutabilidade de cláusulas contratuais quando se está diante de alteração de regime jurídico, ao passo que cabe à Energisa o dever de observar as novas balizas legais, especialmente quando se está diante de normas técnicas que regulam todo um setor econômico
”; além disso,
destaca a presença de “
flagrante ‘periculum in mora’ inverso
” caso mantido o impedimento à suspensão de fornecimento de energia elétrica às Unidades Consumidoras das Cooperativas, já que “
a alteração da regra de faturamento por ato judicial acaba por causar grave lesão à ordem, à economia pública e à isonomia, na medida em que altera todo o modelo de funcionamento da política energética brasileira
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelas Cooperativas, “
de modo a manter os efeitos da

(
Resolução Normativa
no
1.059/2022 da ANEEL)
, em especial no que se refere aos critérios definidos em seu art. 292, §3o, para que a unidade consumidora do agravado formalize a contratação da demanda de geração e carga
”; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 171809662).

A decisão vinculada ao Id. no 173628656 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, as agravadas dão combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 177591686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em rápida contextualização, conforme já pontei na decisão de Id. no 173628656, existem dois grandes conjuntos de Unidades Consumidoras vinculadas ao Sistema Elétrico Nacional, cuja divisão é feita de acordo com a tensão de conexão à rede, sendo as iguais ou maiores que 2,3 kV integrantes do Grupo A, enquanto que aquelas inferiores a esse valor integram

o Grupo B.

As UC do Grupo B são faturadas de acordo com o consumo de energia elétrica ativa (ou o custo de disponibilidade do sistema elétrico), por sua vez, as do Grupo A são de acordo com o resultado de fórmula matemática envolvendo multiplicação do limite estabelecido para a energia elétrica ativa contratada pelo número de horas do ciclo de faturamento e pela tarifa de energia, além de outras operações.

Todavia, as UC do Grupo A podem optar pelo faturamento de acordo com o Grupo B, e, para isso, até o início deste ano (2023), exigia-se apenas a observância de requisito relacionado exclusivamente à “
soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora
(...)
menor ou igual a 112,5 kVA
” (RN no 1.000/2021 da ANEEL, art. 292, I), porém, a partir da edição da

RN no 1.059/2023, passou-se a envolver, em acréscimo, a inexistência de “
alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica
” (RN no 1.059/2023 da ANEEL, art. 292, §3o, III).

Segundo consta dos autos, em 06.04.2023, a Energisa enviou, via e-mail, notificação extrajudicial às Cooperativas/autoras, comunicando que, embora elas tenham optado pelo “
faturamento no grupo B
” porque preenchiam os requisitos instituídos pela
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, vigente à época da prática do ato,
deveriam readequar-se à novel regulamentação porque suas UCs apresentam “
alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica
”, justamente o contrário do estipulado pelo art. 292, §3o, da Resolução Normativa
no
1.059/2022 da ANEEL, e, portanto, não mais poderiam receber faturamento de acordo com o consumo efetivo, fato que motivou a propositura da presente ação, em que as Cooperativas/autoras objetivam que seja reconhecido e declarado o seu “
direito
(...)
de permanecer nos atuais moldes, Grupo B-Optante, ante a inaplicabilidade do § 3 o do Art. 292 da Resolução ANEEL n. 1059/ 2023, eis que tal dispositivo, além de contrariar disposição de lei, não é aplicado aos casos pretéritos, pois fere o direito adquirido previsto no artigo 5 o, XXXVI, da CF
”, e, de imediato, a concessão de tutela de urgência para assegurar que as “
Unidade Consumidoras das requerentes sejam mantidas no Grupo B-Optante,

abstendo-se a requerida de realizar qualquer cobrança de tarifa de demandada fora dos moldes já contratados, enquanto tramitar o processo, sob pena de multa diária
” (cf. Id. no 117329325 dos autos de origem).

“Trata-se de ação declaratória c/c tutela de urgência proposta pela Cooperativa Central de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil – Central Sicredi Centro Norte e Outros em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, aduzindo, em síntese, que no intuito de reduzir gastos em suas unidades consumidoras de média tensão ( entre elas, algumas são optantes pelo faturamento do grupo B), promoveu o investimento na ordem de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), em uma usina de geração de energia fotovoltaica, potência de 7MWp, localizada em Nova Xavantina/MT. Logo a geração de energia e consumo ocorre em lugares distintos.

Na inicial as autoras discorrem acerca das Resoluções que respaldaram a escolha pela geração de energia própria, inclusive pela opção do faturamento do Grupo B e alegam que foram notificadas pela ré para se adequarem a Resolução Normativa n. 1.059/2022 – ANEEL.

Alegam que a Resolução Normativa n. 1.059/2022 – ANEEL foi editada com a finalidade de regulamentar o art. 11 da Lei n. 14.300/2022, a qual proíbe que a unidade consumidora com geração distribuída aloque ou receba excedentes de energia da unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração da energia elétrica, ou seja, que alterem o enquadramento de suas unidades consumidoras do faturamento do Grupo B para o Grupo A. Contudo, asseveram que essa exigência lhe trará sérios prejuízos de ordem financeira, além de ferir o direito adquirido.

Aduzem que a referida resolução extrapolou os limites da sua competência, pois criou critérios não estabelecidos em Lei Federal, além de configurar agressão ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido de consumidores. Asseveram que a resolução não deveria ter efeitos “ex tunc” e afirmam que o excesso cometido pela resolução é notório, tanto que já existem Projetos de Decreto Legislativos e de Lei tramitando para sustar os efeitos da normativa quanto aos critérios exigidos.

Requerem o deferimento da tutela de urgência para determinar que suas unidades consumidoras permaneçam no Grupo B-Optante, e que a ré se abstenha de realizar qualquer cobrança de tarifa fora dos moldes já contratados, até o julgamento final.

(...)

Extrai-se dos autos que as autoras fizeram expressivo investimento em usina fotovoltaica remota, com o escopo de reduzir o gasto com a energia elétrica em suas unidades consumidoras. Referido investimento foi realizado quando em vigor a Resolução Normativa n. 414/2010, posteriormente alterada pela RN n. 1000, de 2021, a qual em seu art. 292, prevê: (...).

Posteriormente, entrou em vigor a Lei n. 14.300/2022, que instituiu o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS).

O art. 11, § 1o da Lei n. 14.300/2022 estabelece: (...).

Na sequência, a Aneel editou a Resolução Normativa n. 1.059/2022, cujo art. 292, § 3o, disciplina: (...).

Nesta análise de cognição sumária, é possível constar que a ré, ao notificar as autoras para se adequem a recente resolução, viola, a princípio, o direito adquirido, eis que o investimento da usina

de geração de energia fotovoltaica, o protocolo de energia solar e a opção pelo sistema de compensação para unidades consumidoras foram realizados na vigência da Resolução Normativa n. 414/2010,

posteriormente alterada pela RN n. 1000, de 2021. Naquela oportunidade, as autoras atendiam aos critérios estabelecidos, de modo que não podem ser prejudicadas com o estabelecimento de novos critérios.

Ordenamento jurídico protege o direito adquirido que, nas palavras de Alexandre de Moraes: (...).

À luz dessas premissas, a ré, ao exigir novo reenquadramento dos consumidores que são optantes pelo faturamento ao Grupo B,

quebra a segurança jurídica, a estabilidade regulatória, assim como o direito adquirido e a boa-fé objetiva.

Além do mais, a Lei no 14.300/2022, que instituiu o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída, não revogou o direito adquirido daqueles que possuem usina de energia solar instalada e em funcionamento antes da sua entrada em vigor.

Assim, é evidente que as autoras, cooperativas de créditos localizadas em diversas cidades dos Estados de Mato Grosso, sofrerão prejuízos com a alteração e taxação proposta pela ré, eis que fizeram alto investimento em usina solar,

sendo essa uma das razões pela geração de energia solar na forma remota e a opção pelo faturamento Grupo B. Afinal, banida essa possibilidade de alocar e receber excedentes e adequar para o faturamento do Grupo A, tornará inócuo todo o investimento realizado e impactará severamente as autoras.

Diante disso, restam demonstrados os pressupostos da probabilidade do direito das autoras e do perigo da demora, autorizando o deferimento da tutela de urgência.

Com estes fundamentos, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a manutenção das unidades consumidoras, de titularidade das autoras, no Grupo B-Optante, bem como que a ré se abstenha de realizar qualquer cobrança de tarifa fora dos moldes já contratados, até o julgamento final da lide. Fixo a multa diária de R$ 10.000,00, para o caso de descumprimento desta decisão.”

Desde a edição da
RN no 1.059/2023/ANEEL, no início deste ano, com a consequente movimentação das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica espalhadas pelo país buscando a “adequação” das situações existentes à nova regulamentação normativa atinente às “
regras para a conexão e o faturamento de centrais de microgeração e minigeração distribuída em sistemas de distribuição de energia elétrica
”, começaram a surgir e chegar aos tribunais nacionais diversas demandas semelhantes à destes autos, em que se discute se a
RN no 1.059/2023 extrapolou os seus limites ao criar exigências não previstas na Lei no 14.300/2022, ferindo o “
direito adquirido
” e/ou “
ato jurídico perfeito
” do consumidor que celebrou negócio jurídico fundado na norma anterior para implantação de usina de energia solar, e, agora, vê-se compelido a contratar demanda de geração e carga para outras unidades de sua titularidade, que, até então, estavam beneficiadas do excedente de energia fotovoltaica, e, ao menos em cognição sumária, em sede de análise da probabilidade do direito invocado pelos consumidores, conforme, inclusive, já decidiu esta Corte de Justiça, a conclusão que vem prevalecendo é a de que

“
o novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país
”, então, diante da similitude de quadro fático e jurídico, considerando que a matéria foi objeto de recentíssimo julgado proferido pela 2a Câmara de Direito Privado, para evitar desnecessária tautologia, e para garantir a necessária coerência, linearidade e previsibilidade das decisões judiciais, enfim, em homenagem ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI), adoto, como razão de decidir, o entendimento estabelecido no acórdão proferido nos autos do RAI no 1012439-43.2023.8.11.0000, no sentido de que “
o Magistrado agiu com acerto, pois, ao compulsar os autos de origem, vê-se que o cerne da demanda gira em torno da legalidade da notificação encaminhada pela agravante à agravada, que tratava acerca da mudança dos critérios para a aplicação de tarifa do chamado grupo B àquelas unidades consumidoras enquadradas como parte do grupo A, consoante Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, que alterou a RN no. 1.000/21. Em contraponto, a concessionária demandada/agravante salienta que sua conduta foi pautada nas disposições transitórias previstas no § 1o do art. 671-A c/c § 3o do art. 292, ambos da Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023. Sem razão, contudo. Isso porque o novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país
”, logo, “
comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução no 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito
” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI no 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A, DA UC No. 6/1311691-8, BEM COMO RESTABELEÇA O RECEBIMENTO DE EXCEDENTE DE ENERGIA NA UC 6/3147002-4, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC DEMONSTRADOS – ATO JURÍDICO PERFEITO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. 1. O cerne da demanda gira em torno da legalidade da notificação encaminhada pela agravante à agravada, que tratava acerca da mudança dos critérios para a aplicação de tarifa do chamado grupo B àquelas unidades consumidoras enquadradas como parte do grupo A, consoante Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, que alterou a RN no. 1.000/21. 2. O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. 3. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução no 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito. 4. Lado outro, a medida presente é perfeitamente reversível, especialmente porque na eventual improcedência dos pedidos, os valores abatidos nas faturas de consumo dos imóveis destinatários do excedente de energia elétrica produzido pelo autor, poderão ser objeto de cobrança através dos meios próprios.” (TJMT -

Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O RÉU SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES JÁ REALIZADOS QUANDO DA APROVAÇÃO DO PROJETO, MANTENDO O (A) AUTOR (A) NO GRUPO B OPTANTE, NOS MOLDES DA LEI 14.300/2022 E RESOLUÇÃO ANEEL 1000/2021, OS QUAIS AUTORIZAVAM A DISTRIBUIÇÃO DO EXCEDENTE DE ENERGIA PRODUZIDA PARA O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE SUAS OUTRAS UNIDADES CONSUMIDORAS. IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. AO CRIAR REGRAS PARA CONSUMIDORES QUE JÁ ESTAVAM CONECTADOS NO REGIME B-OPTANTE, COM EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS NA LEI 14.300/2022, INCORRE-SE EM FLAGRANTE AGRESSÃO A ATOS JURÍDICOS PERFEITOS E A DIREITOS ADQUIRIDOS DOS CONSUMIDORES. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A Resolução Normativa no 1.059/2023, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, alterou as disposições da RN 1.000/2021 dessa Agência, a qual regulamenta a Lei no 14.300/2022, extrapolando seus limites de competência como entidade reguladora e fiscalizadora do setor elétrico no Brasil. 2. Ao criar novas regras para consumidores que já estavam conectados (com contrato assinado) no regime B-Optante, com exigências não previstas na Lei 14.300/2022, incorre-se em flagrante agressão a atos jurídicos perfeitos e a direitos adquiridos dos consumidores, na medida em que celebraram negócios jurídicos sob a égide de uma determinada normatização e agora se veem compelidos a um novo regime compulsório e surpreendente, que lhes põem em absoluta situação de desprestígio financeiro. 3. O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda, sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao SCEE, fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. 4. A referida resolução, abrangente e invasiva, em cristalina ofensa ao princípio pacta sunt servanda, usurpa a competência do Poder Legislativo, malferindo condições defesas até mesmo para a edição de uma Lei Federal, como o Ato Jurídico Perfeito e o Direito Adquirido dos consumidores. 5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.” (TJAL – 2a Câmara Cível
– RAI no
0803950-50.2023.802.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, julgado em 09/08/2023,
Publicado no DJE
10/08/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SOBREVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.059/2023 DA ANEEL – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Resolução Normativa da Aneel que, a princípio, extrapola o poder regulamentar e cria condições não previstas na lei regulamentada. Recurso provido.” (TJMS – 5a Câmara Cível – RAI no 1415836-18.2023.812.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, julgado em 29/09/2023,
Publicado no DJE
03/10/2023)

“EMENTA: AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. Em sendo demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano atinente à possibilidade de abstenção do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora prestadora de serviço público, é imperiosa a manutenção da decisão que deferiu o pleito liminarmente.” (TJRO – 2a Câmara Cível – RAI no 0804514-71.2023.822.0000, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, julgado em 26/07/2023,
Publicado no DJE
07/08/2023)

Admito, pois, o acerto da conclusão assentada pela decisão agravada, pois, como dito, em juízo de cognição perfunctória, as razões expostas pelas Cooperativas/autoras convencem suficientemente da probabilidade do direito por elas afirmado, sendo ínsito aos fatos discutidos nos autos o perigo de dano a justificar e autorizar a concessão da medida, de modo que, embora não
se negue a pertinência jurídica dos argumentos da Concessionária/ré/agravante, os quais certamente encerram questões/objeções que serão melhor analisadas, com a profundidade devida, no julgamento do mérito da causa, o quadro decisório definido pelo MM. Juiz neste momento inicial merece ser prestigiado e mantido por ora.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023